Tribunal: TJMT
Processo: 0035378-28.2011.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035378-28.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SONJA FARIA BORGES DE SA - CPF: 647.870.529-34 (APELANTE), JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 056.773.139-12 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA - CPF: 164.409.279-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — MAGISTRADO
— FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO — INEXISTÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SERVIDORES PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DE PARTICULAR
– EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO –
DESVIO DE FUNÇÃO E DOLO NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Como a ação de improbidade possui caráter eminentemente civil, não é possível assegurar a prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 33, da Lei Complementar no 35/79 a qual, só pode ser aplicada para apuração de conduta criminosa. Preliminares rejeitadas.

2. A Lei n. 8.429/92 é aplicável aos agentes políticos. Outrossim, inexiste foro por prerrogativa de função para o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade administrativa, a qual é processada nas instâncias ordinárias. Precedentes do STF e STJ. Considerando que a eventual realização de tarefas alheias às suas funções não autoriza presumir pela não prestação dos serviços dos cargos para o qual o servidor fora nomeado, bem como diante da não verificação de dolo na sua contratação, cujas circunstâncias nunca foram omitidas deste Sodalício, a reforma da sentença é medida que se impõe. (N.U 0024558-47.2011.8.11.0041, MÁRCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
SONJA FARIA BORGES DE SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá/MT, M.M. Célia Regina Vidotti, nos autos da - Ação Civil de Improbidade Administrativa- n. 35378-28.2011.811.0041 - 104/2011 – Código: 738786, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, que julgou procedente para o fim de condenar a Requerida ao Ressarcimento do dano causado, referente a devolução dos valores correspondentes aos subsídios e demais vantagens pecuniárias pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente a contratação de Aline Becker, no cargo de Secretária – PJCNE - VIII, no período de 17/05/2005 a 23/04/2006 e, referente a contratação de Adalberto Souza dos Santos no cargo de Agente de Segurança – PJCNE – VIII, no período de 14/04/2005 a 09/12/2006; Suspensão dos direitos políticos pelo período de três (03) anos; Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três (03) anos e o Pagamento de multa civil correspondente a duas (02) vezes o valor do dano causado.

Como causa de pedir recursal, sustenta preliminarmente a inaplicabilidade da LIA e incompetência do juízo processante.

No mérito, defende a legalidade das contratações, posto que no momento em que solicitou a nomeação dos servidores em questão com base na Lei Estadual n° 6.614/1994, a Apelante já estava de licença médica, residindo em Curitiba, cidade de seus familiares e onde estava realizando tratamento para grave distúrbio afetivo bipolar.

Assevera que a Lei Estadual n° 6.614/1994, não possui a exigência da presença física dos servidores no ambiente do gabinete, e ainda, que, nos dois cargos discutidos neste feito (Secretário e Agente de Segurança) não há vinculação ao Juízo, mas sim ao Juiz ou Juíza.

Alega ausência de dano ao erário e enriquecimento ilícito.

Pontua a inexistência do dolo, visto que era incapaz para exercer atividades relacionadas à magistratura, certamente era (e ainda é) incapaz de exercer uma série de atos da vida civil, tendo sua compreensão muitas vezes limitada pelo transtorno que carrega há mais de 20 (vinte) anos.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando integralmente a sentença, e subsidiariamente, a exclusão da incidência dos artigos 9° e 10 da Lei n° 8.429/1992, por ausência de enriquecimento e de dano ao erário, e/ou por ausência do elemento subjetivo dolo e/ou a limitação, redução e até mesmo exclusão de sanções impostas à Apelante.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 23155547.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da douta Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 30995482).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a Apelante alega a inaplicabilidade da Lei no 8.249/1992 a magistrados (agentes políticos), os quais estariam sujeitos ao regime especial dos crimes de responsabilidade.

Com isso, conclui que a competência para o processo e julgamento deste feito seria do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, invocando para tanto a Lei Orgânica da Magistratura Nacional —LOMAN —artigos 26, 27 e 29.

No entanto, a perda de cargo não esgota a pretensão da ação de improbidade administrativa, pois a Lei no 8.429/1992 prevê outras sanções além da perda da função pública ­ ressarcimento de danos ao erário, perda de bens, pagamento de multa civil, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público.

O art. 33 da LOMAN prevê as prerrogativas do magistrado e em seu parágrafo único dispõe:

"Art. 33 - São prerrogativas do magistrado:

(...)

Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação."

Devo esclarecer que
a prerrogativa assegurada no dispositivo supramencionado se refere à investigação quanto à prática de crime por magistrado, não podendo a interpretação ser estendida quando se trata da apuração de ato ímprobo.

Vigora no ordenamento jurídico pátrio a regra da independência das esferas de responsabilização cível, penal e administrativa:

"A responsabilidade se origina de uma conduta ilícita ou da ocorrência de determinada situação fática prevista em lei e se caracteriza pela natureza do campo jurídico em que se consuma. Desse modo, a responsabilidade pode ser civil, penal e administrativa. Cada responsabilidade é, em princípio, independente da outra. Por exemplo, pode haver responsabilidade civil sem que haja responsabilidade penal ou administrativa. Pode também haver responsabilidade administrativa sem que se siga conjuntamente a responsabilidade penal ou civil. Sucede que, em algumas ocasiões, o fato que gera certo tipo de responsabilidade é simultaneamente gerador de outro tipo; se isso ocorrer, as responsabilidades serão conjugadas. Essa é a razão por que a mesma situação fática é idônea a criar, concomitantemente, as responsabilidades civil, penal e administrativa." (Manual de direito administrativo. José dos Santos Carvalho Filho. 30a ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 889.)

Como a ação de improbidade possui caráter eminentemente civil, não é possível assegurar a prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 33, da Lei Complementar no 35/79 a qual, repita-se, só pode ser aplicada para apuração de conduta criminosa.

Assim não prospera o argumento de que a Lei no. 8.429/92 é inaplicável aos agentes políticos, diante da remansosa construção da jurisprudência a advertir que não existe qualquer norma constitucional ou legal que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, contra as sanções previstas no artigo 37, §4o, da Constituição Federal, em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa.

Isto porque a disposição do artigo 2o da Lei de Improbidade Administrativa não deixa qualquer dúvida quanto à aplicabilidade da lei aos agentes políticos quando dispõe,
verbis
:

“Art. 2o - Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.”

Assim, seria incompatível com a Constituição Federal o eventual preceito normativo infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza.

Portanto, o regime de responsabilização previsto na Lei Orgânica da Magistratura não exclui o regime da Lei de Improbidade Administrativa, razão pela qual, não há que se falar em incompetência do o juízo de primeiro grau de jurisdição.

Rejeito as preliminares arguidas.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação interposta por

SONJA FARIA BORGES DE SA
contra a r. sentença que julgou procedente para o fim de condenar a Requerida ao Ressarcimento do dano causado, referente a devolução dos valores correspondentes aos subsídios e demais vantagens pecuniárias pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente a contratação de Aline Becker, no cargo de Secretária – PJCNE - VIII, no período de 17/05/2005 a 23/04/2006 e, referente a contratação de Adalberto Souza dos Santos no cargo de Agente de Segurança – PJCNE – VIII, no período de 14/04/2005 a 09/12/2006;
Suspensão dos direitos políticos pelo período de três (03) anos; Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três (03) anos e o pagamento de multa civil correspondente a duas (02) vezes o valor do dano causado.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em breve escorço fático, o Ministério Público apontou que ingressou com a presente ação, em razão do Procedimento Preparatório (GEAP 00829-023/2011) instaurado para apurar noticias de atos de improbidade administrativa praticados por então Magistrada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso consistentes na contratação de pessoas via Tribunal de Justiça, ou seja, servidores públicos do referido Tribunal, mas que em realidade prestavam serviços domésticos à pessoa da requerida.

A liminar que visava a indisponibilidade dos bens da Requerida, foi indeferida (ID. 23147998).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença (ID. 23155464) ora recorrida, tendo magistrado
a quo
entendido que a requerida desviou a prestação dos serviços contratados pela Administração Pública, no caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para atender a interesse e finalidade particular, causando, assim, prejuízo ao erário.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, sob a alegação de que os servidores exerciam as funções pelas quais foram nomeados, inexistindo dano ao erário, e dolo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ora, sabe-se que a Lei no 8.429/92, comumente conhecida como “Lei de Improbidade”, normatizando em nível infraconstitucional o §4o do art. 37 da CF/88, dispôs que os agentes públicos, servidores ou não, que atentem contra a Administração Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim das outras entidades mencionadas em seu art. 1o e respectivo parágrafo único, estão sujeitos às penalidades nela previstas, cabendo ao Ministério Público ou à pessoa jurídica interessada a propositura da ação correspondente (art. 17).

Conforme a legislação, há três modalidades de improbidade, ou seja, atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9o), atos que causam prejuízo ao Erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

Por sua vez, no tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta da parte acusada, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o [atos que importam enriquecimento ilícito] e 11 [atos que atentam contra os princípios da Administração Pública], ou pelo menos eivada de culpa, para as condutas elencadas no artigo 10 [atos que causam prejuízo ao Erário]. Nesse sentido, o seguinte Precedente: REsp 1659553/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017.

Destarte, o ato de improbidade administrativa consoante figuras do artigo 11 da Lei no. 8.429/92, não exige dolo específico, ou seja, o indisfarçável propósito de enriquecer-se ilicitamente, lesionar o erário ou violar seus vetores constitucionais. Para tanto, basta o dolo
lato sensu
[genérico], que se aperfeiçoa com o simples descumprimento deliberado do comando legal, dele decorrendo a consecução de fim contrário ou estranho ao comum [AgInt no REsp 1664265/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018].

Com efeito, assim como devem ser punidas as conduta ímprobas dos agentes públicos, tão maléficas à sociedade na extensão em que atingem o administrado em suas mais diversas esferas de direitos – condutas estas que sempre garantem benefícios para os agentes públicos em detrimento da saúde, educação, assistência, entre outros direitos fundamentais dos cidadãos de bem -, da mesma forma devem ser reprimidas condenações que não atendam a fim legítimo ou social algum, senão ao próprio sentimento de punição do Estado.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à existência de atos ímprobos praticados por SONJA FARIA BORGES DE SA, na época Magistrada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na contratação de servidores, para desempenhar serviços domésticos na residência da Requerida.

No caso da lei de improbidade, a presença do elemento subjetivo é tanto mais relevante pelo fato de ser objetivo primordial do legislador constituinte o de assegurar a probidade, a moralidade, a honestidade dentro da Administração Pública. Sem um mínimo de má-fé, não se pode cogitar da aplicação de penalidades tão severas como a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública.

Mas a análise da má-fé do agente não é imprescindível em todas as hipóteses de improbidade, pois caso tenha havido dano ao erário, a configuração de ato ímprobo pode se dar por culpa do agente.

Nesse sentido, o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. RESSARCIMENTO. APLICAÇÃO RAZOÁVEL DA SANÇÃO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Hipótese em que a Corte de origem consignou que o agravante agiu de forma negligente no exercício de sua função como Presidente da Câmara de Vereadores, por autorizar a liquidação de despesas irregulares (empenhos emitidos em duplicidade).

3. O argumento de que não houve má-fé é irrelevante in casu, porquanto a configuração de ato ímprobo por dano ao Erário pode se dar por culpa, nos termos do art. 10 da Lei 8.429/1992. Precedentes do STJ.

4. A condenação ao ressarcimento integral do prejuízo e à multa correspondente ao valor do dano foi devidamente motivada e se encontra dentro dos limites do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, aplicada segundo a avaliação razoável do Tribunal a quo.

5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag no 136.538.6 - RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 22.03.2011, in DJe 25.04.2011).

Além disso, outra questão que precisa ser esclarecida é que, muito embora a existência de dano material aos cofres públicos não seja pressuposto para a configuração da prática de ilícito contra a Administração e imposição de sanções correspondentes, para que haja ressarcimento ao erário, é necessária a demonstração de perda patrimonial para o Estado.

O exame da prova revela que no inicio do ano de 2005, foi realizada a contratação de Aline Becker, para exercer, em comissão, o cargo de Secretario PJCNE-VIII, a partir de 01/05/2005, através da portaria 077/05/DF, de 17/05/2005 e exonerada em 23/04/2006, conforme Portaria 051/2006 (ID. 23147992 - Pág. 4) e de ADALBERTO SOUZA DOS SANTOS, para exercer, em comissão, o cargo de Agente de Segurança PJCNE-VIII, a partir de 14/04/2005, através da portaria 0057/2005, de 26/04/2005, e exonerado em 09/12/2006, conforme Portaria 190/06 (id. 23147992 - Pág. 18), lotados no Gabinete do Juiz de Direito da 1a. Vara da Comarca de Jaciara, Vara essa então ocupada pela requerida SONJA FARIA BORGES DE SA.

Ressalta-se que em nenhum momento a Apelante nega que os servidores em questão trabalhavam em sua residência em Curitiba/PR e eram remunerados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, durante o período em que estava de licença médica.

Com efeito, verifica-se que, quando da nomeação dos servidores Aline Becker (01/05/2005 - ID. 23147992 - Pág. 4) e Adalberto Souza dos Santos (14/04/2005 – ID. 23152036 - Pág. 8), para o cargo de secretária, e de agente de segurança, respectivamente, a Apelante já estava de licença médica e residindo na cidade de Curitiba/PR, onde realizada tratamento médico, sendo tal fato de conhecimento deste Sodalício, tanto que os respectivos ofícios pugnando pela referida nomeação foram de lá enviados.

Outrossim, quando da apresentação da documentação necessária para tanto, os servidores Aline Becker e Adalberto Souza dos Santos nunca omitiram que residiam na capital paranaense. Ao revés, pelo que se infere dos autos, constou desde sempre em sua ficha funcional que possuíam endereço residencial em Curitiba/PR.

Logo, anoto causar certa estranheza inicial ser a Recorrente condenada pela prática de ato ímprobo por Aline Becker e Adalberto Souza dos Santos executarem suas funções em sua residência, em Curitiba, quando tal fato, além de não omitido, foi autorizado por este Tribunal, a afastar o dolo da Apelante.

A par dessas considerações, não há como se olvidar que, à luz das necessidades momentâneas do próprio Poder Judiciário, os servidores nomeados em comissão, por vezes, desempenham atribuições alheias às suas funções e em horários flexíveis.

Tal situação se faz presente, com frequência, em relação aos cargos de secretário e, principalmente, agente de segurança, o qual pressupõe o acompanhamento próximo do julgador, e cujas funções, descritas na Lei n. 6614/1994, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, incluem a ronda diurna e noturna nas dependências das residências dos Magistrados.

Nesse sentido, o fato de Aline Becker e Adalberto Souza dos Santos, por vezes, terem prestado alguns serviços de cunho eminentemente doméstico na residência da Apelante (que, licenciada, não mais se deslocava ao Fórum), não autoriza presumir pela não prestação dos serviços dos cargos para o qual fora nomeado.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício proferido em casos semelhantes, que assim restaram ementados:

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – MAGISTRADA LICENCIADA – LEI N. 8.429/92 – APLICABILIDADE – FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – INEXISTÊNCIA – NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES AO CARGO – DESVIO DE FUNÇÃO E DOLO NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n. 8.429/92 é aplicável aos agentes políticos. Outrossim, inexiste foro por prerrogativa de função para o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade administrativa, a qual é processada nas instâncias ordinárias. Precedentes do STF e STJ.

Considerando que a eventual realização de tarefas alheias às suas funções não autoriza presumir pela não prestação dos serviços dos cargos para o qual o servidor fora nomeado, bem como diante da não verificação de dolo na sua contratação, cujas circunstâncias nunca foram omitidas deste Sodalício, a reforma da sentença é medida que se impõe. (N.U 0024558-47.2011.8.11.0041, MÁRCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO ADMINISTRATIVO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SERVIDORES PÚBLICOS NOMEADOS EM COMISSÃO — IMPUTAÇÃO DE SE TRATAREM DE SERVIDORES FANTASMAS — AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇOS — PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. Por não se exigir dos servidores ocupantes de cargos em comissão o controle de ponto, não se pode presumir a não prestação de serviços, presente prova em sentido contrário, ou seja, de que aqueles efetivamente cumpriram, na plenitude, os deveres funcionais. Recurso não provido. Sentença ratificada. (N.U 0007887-51.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 14/12/2018)

Oportuno transcrever, por pertinente ao caso tela, trecho do voto proferido pelo Ilustre Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, que assim consignou:

“No caso, não se pode sobrevalorizar o inquérito civil ao ponto de considerar como suficientes os elementos nele colhidos, presentes circunstâncias relevantes apuradas na instrução a contraporem àqueles.

(...)

Ademais, não é aceitável simplesmente ignorar todos os depoimentos prestados, sobre os quais não pairam quaisquer suspeições, que atestam a efetiva prestação de serviços pelos apelados, agentes públicos, de acordos com as necessidades momentâneas do próprio Judiciário, que importavam em horários flexíveis e desempenho de atribuições, muitas vezes, alheias as das funções, mas sempre em beneficio da prestação jurisdicional.”

Destarte, considerando que a eventual realização de tarefas alheias às suas funções não autoriza presumir pela não prestação dos serviços dos cargos para os quais os servidores foram nomeados, bem como diante da não verificação de dolo na sua contratação, cujas circunstâncias nunca foram omitidas deste Sodalício, tenho que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, e por consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021